Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-09.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000120-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY LARISSA MOREIRA CAMPOS - CPF: 061.128.981-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
— PRISÃO PREVENTIVA — ARGUIÇÃO DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
— PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
— PETITÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA — VEDAÇÃO DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA — IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO — PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS TER SIDO COLOCADA EM LIBERDADE PROVISÓRIA —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
— TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR — RATIFICADA A LEGALIDADE DA PRISÃO — AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS — INADMISSÍVEL MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO —
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de concessão de prisão domiciliar, quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apreciada pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não constatada flagrante ilegalidade, inviável a concessão de ofício da ordem, cabendo sublinhar que se cuida de paciente que responde a outras duas ações penais, uma delas também pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, tendo sido presa em flagrante delito logo após ter sido beneficiada pela concessão de liberdade provisória em autos diversos; circunstâncias aptas a caracterizar circunstância excepcional capaz de afastar o deferimento da benesse pleiteada.

2.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
,
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se deduziu a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutida matéria já apreciada por esta c. Câmara Criminal, que, em sessão ordinária de julgamento, reafirmou a imprescindibilidade do claustro preventivo imposto à paciente e afastou a aplicabilidade de providências acautelatórias mais brandas ao caso, uma vez que ausentes quaisquer fatos novos ou provas inéditas a ensejar a reanálise da matéria.

3.

Habeas corpus
extinto sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000120-09.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1001315-82.2023.8.11.0026 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
e art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
18/11/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse cenário, o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de
inexistência de
fumus comissi delicti
e

periculum libertatis
, ensejo em que argumenta também se tratar a paciente de
mãe de uma filha pequena
, sendo detentora de
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa e emprego lícito.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos; ou ainda o deferimento de
prisão domiciliar
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia do decreto constritivo e da certidão de nascimento da filha da paciente (ID 197015688).

Determinada a emenda da inicial face à ausência de juntada aos autos da decisão objurgada ou de cópia dos autos originários (ID 197094191), o d. causídico impetrante cumpriu com a determinação no ID 197434677.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 199470666), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 199815698.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem

(ID 200129650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, apenas
posteriormente
à impetração do
writ
[que se deu em
08/01/2024
] o d. causídico apresentou, na instância singela, petitório pela revogação da prisão preventiva e/ou concessão de
prisão domiciliar
à paciente [
23/01/2024
].

Em que pese já tenha o i. órgão ministerial se manifestado contrariamente ao pleito, até o momento
não sobreveio decisão por parte da d. autoridade acoimada coatora
;
circunstância que
inviabiliza

o exame do aventado direito à prisão domiciliar diretamente por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do pleito de concessão de
prisão domiciliar
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, respondendo ainda à Ação Penal

diversa pela
prática dos mesmos delitos
(autos n. 1000299-93.2023.8.11.0026); bem como à Ação Penal

concernente à prática dos crimes tipificados pelo
art. 306 c/c art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(autos n. 1001203-84.2021.8.11.0026).

Como se não bastasse, em
17/08/2023
, a paciente foi
presa em flagrante delito
pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
posteriormente
aos fatos que deram azo à deflagração da Ação Penal n. 1000299-93.2023.8.11.0026 (Pje), oportunidade em que lhe foi concedida a
liberdade provisória
, com a aplicação de medidas diversas da prisão; o que não a impediu de ser
novamente presa em flagrante delito
ao incorrer, em tese,
em idêntico crime.

Dessa forma, em atenção à
maior necessidade de acautelamento da ordem pública
e também
à melhor integral proteção da criança
, cediço que situações excepcionais
podem justificar o indeferimento da benesse
, como o
risco de reiteração delitiva

e a
dedicação continuada à prática criminosa
,
precisamente como no caso dos autos
.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]
Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes.

(STJ — AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
Na espécie,
a situação excepcional restou configurada em razão da prática da traficância desenvolvida pela genitora em sua própria residência, diante de seus próprios filhos, além da
reiteração específica, o que indica que não reflete acerca das consequências que tais atitudes trariam à ela e aos seus filhos. Ademais, seus filhos estão sob os cuidados de sua irmã e genitor, não resultando prejuízo à prole em razão do afastamento da mãe
”.

(N.U 1016403-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente quanto à tese de
concessão de prisão domiciliar,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Demais disso, no que concerne às arguições de que a prisão preventiva teria sido imposta mediante
decisão inidônea
, haja vista a ausência dos requisitos previstos pelo art. 312 e seguintes do CPP, especialmente em vista dos predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente; estou convencido de que a apreciação de tais questionamentos encontre
óbice
no fato de se tratar de
matéria já julgada por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de

JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA
, pelos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1028843-72.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
13/12/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. SUSCITADA A INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ARGUIÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MERA USUÁRIA DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
A tese de que se trataria de mera usuária de entorpecentes, aduzida nas razões do presente habeas corpus, não comporta acolhimento, não somente porque não se admite o revolvimento do acervo fático-probatório no célere rito do remédio heroico, sendo igualmente vedada a incursão no mérito dos autos originários, mas também porque, in casu, as circunstâncias da prisão em flagrante da paciente e os materiais apreendidos não dão apoio, neste momento processual, às arguições do impetrante. Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT.

3.
In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, às quais se soma a existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal da increpada e do fato de que já havia sido colocada em liberdade provisória três meses antes, quando presa em flagrante delito pela prática da mercancia ilícita de entorpecentes, mesmo crime em que novamente incorreu; cenário apto a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados à paciente em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
justificadores da reanálise da matéria.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1028843-72.2023.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão preventiva da paciente
,
por se tratar de questão
já julgada por esta c. Câmara Criminal.

Em outras palavras, deve ser reconhecido já ter sido apreciado o
Habeas Corpus
n. 1028843-72.2023.8.11.0000 por esta c. Terceira Câmara Criminal, no bojo do qual
se ratificou a medida segregatícia imposta à paciente
e se consignou a
inadequação das providências acautelatórias mais brandas ao caso
, tudo a acarretar a
inviabilidade de se revisitar esse entendimento
, à míngua de provas inéditas ou fatos novos, nos termos já expostos.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,

JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
manejado em prol de
JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, haja vista a indefectível
reiteração de pedidos
no que concerne à idoneidade do decreto segregatício, e inadmissível
supressão de instância quanto ao pleito de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024